Tribunal: TJDFT
Processo: 0708290-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDADE. MATRÍCULA. MENOR. COLÉGIO MILITAR DOM PEDRO II. TEMA 1058. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTE VINCULANTE. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. Nos termos do precedente vinculante - e sem ressalvas - do Superior Tribunal de Justiça, amalgamado no Tema 1058, compete à Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal o processo e julgamento de causa a versar sobre matrícula de menor em escola pública, inclusive no caso do Colégio Militar Dom Pedro II. Precedentes desta Câmara.
2. Conflito Negativo de Competência admitido. Declarada a competência do Juízo Suscitante.